Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-77.2009.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000189-77.2009.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA, ESPOLIO DE FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA, NAENE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE MEROS REQUERIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da paralisação do feito por período superior a cinco anos após o arquivamento sem baixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos marcos inicial e final da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve efetivamente a prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia da Fazenda Pública; (iii) determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar a paralisação do feito por lapso superior a cinco anos após o arquivamento, não sendo exigida fundamentação exaustiva, mas apenas motivação idônea que demonstre o raciocínio decisório.

4.

O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ.

5.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, sendo irrelevante a ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento.

6.

A paralisação do feito por período superior ao quinquênio, sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida, configura a prescrição intercorrente.

7.

Meros requerimentos de diligências, como bloqueios via SISBAJUD ou restrições via RENAJUD, desacompanhados de resultado útil, não interrompem o prazo prescricional.

8.

A intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente foi devidamente realizada, atendendo ao art. 40, §4º, da LEF.

9.

Não há falar em incidência da Súmula 106 do STJ quando a paralisação decorre da ausência de atos efetivos da exequente, e não exclusivamente da morosidade judicial.

10.

Não são devidos honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou a não localização do devedor, independentemente de decisão formal. 2. O mero peticionamento requerendo diligências infrutíferas não interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 3. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não enseja condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 924, V; CTN, arts. 156, V, e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 314; STJ, AgInt no AREsp nº 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; STJ, REsp nº 2.050.597/RO (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.947.854/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0000189-77.2009.8.14.0072,
ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 33.319,89, decretou, de ofício, a
prescrição intercorrente
, com fundamento no art. 924, V, e art. 487, II, do CPC, bem como nos arts. 156, V, e 174 do CTN, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará em face de FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA, visando à satisfação de crédito inscrito em dívida ativa. Consta dos autos que houve expedição de mandado de citação e penhora em dezembro de 2009, tendo o oficial de justiça certificado a inexistência de bens penhoráveis. Sobreveio pedido de arquivamento provisório formulado pela exequente, deferido pelo juízo, culminando no arquivamento sem baixa. Posteriormente, após intimação para manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente, sobreveio sentença reconhecendo o decurso de lapso superior a cinco anos de paralisação processual e decretando a prescrição intercorrente.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação (ID 27634328), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de adequada fundamentação quanto à fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), segundo o qual o magistrado deve delimitar expressamente os marcos temporais da suspensão e do início do prazo quinquenal.

No mérito, sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, defendendo que não houve inércia da exequente, mas sim morosidade inerente ao aparelho judiciário. Afirma que, após as tentativas frustradas de constrição patrimonial, requereu medidas executivas como bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD e inscrição em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, pleitos que não teriam sido apreciados pelo juízo singular. Invoca a Súmula 106 do STJ e precedentes daquela Corte no sentido de que a demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário não pode ensejar o reconhecimento da prescrição.

Aduz, ainda, violação ao art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, ao argumento de que a prescrição intercorrente foi decretada sem a prévia e indispensável intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca do eventual decurso do prazo prescricional.

Argumenta, outrossim, que não houve fixação válida do termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente, inexistindo marco temporal idôneo apto a deflagrar o quinquênio previsto no art. 174 do CTN, especialmente porque não teria sido formalmente observada a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais quanto à suspensão e posterior arquivamento do feito.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada ou reformada integralmente a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento de eventual condenação em honorários sucumbenciais.

Os apelados apresentaram Contrarrazões (ID 27634346), defendendo a manutenção integral da sentença vergastada. Alegam que, após o arquivamento provisório, o feito permaneceu paralisado por período superior a seis anos, configurando-se, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ, a prescrição intercorrente.

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, bem como a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Recebi a apelação no duplo efeito (ID 28518919).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 29877253).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à indicação dos marcos inicial e final da prescrição intercorrente.

Sustenta o apelante que a sentença seria nula por não ter delimitado, de forma expressa e analítica, os marcos inicial e final da contagem do prazo prescricional intercorrente, em suposta afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

Contudo, a
decisão recorrida consignou, de forma clara, que o feito permaneceu paralisado por lapso superior a cinco anos após o arquivamento sem baixa, registrando expressamente que “até o ano de 2022 não houve qualquer movimentação no processo”. Tal fundamentação, embora objetiva, revela de modo suficiente os elementos fáticos e jurídicos que conduziram ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se exige do julgador prolixidade argumentativa, mas sim motivação idônea, capaz de evidenciar o itinerário lógico da decisão.
a sentença examinou expressamente a ocorrência da prescrição intercorrente, indicou o fundamento legal aplicável (art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 156, V, do CTN) e explicitou a compreensão adotada quanto ao transcurso do prazo prescricional. Pode-se discordar da conclusão a que chegou o juízo de origem, como ora se faz, mas não se pode afirmar que tenha havido ausência de fundamentação.

A insurgência recursal, na realidade, confunde deficiência formal com inconformismo material. A discussão acerca do marco inicial da prescrição intercorrente integra o próprio mérito da controvérsia e será apreciada a seguir. Não há ausência de fundamentação, mas discordância quanto ao conteúdo decisório.

Rejeito, pois, a preliminar. Passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal originária.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no Â§ 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente”.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 566),
definiu a sistemática para a contagem da
prescrição
intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao períodoem que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

O sistema estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais é claro: não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução; decorrido o prazo máximo de um ano de suspensão, os autos serão arquivados; findo esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal; transcorrido esse lapso sem causa interruptiva válida, poderá o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente.

No caso concreto, a análise do iter processual demonstra que já em 08 de janeiro de 2010 houve certificação negativa quanto à existência de bens penhoráveis (ID 27634261). Em 22 de março de 2011, a própria Fazenda requereu o arquivamento provisório do feito (ID 27634262), o que foi determinado pelo juízo em 11 de agosto de 2011 (ID 27634264). Já em 21 de setembro de 2015, consolidou-se o arquivamento sem baixa. Entre essa data e 10 de fevereiro de 2022, quando a Fazenda foi intimada para se manifestar acerca da possível prescrição intercorrente (ID 27634320), transcorreu período superior a cinco anos sem qualquer impulso processual efetivo.

Dessa maneira, considerando que, desde a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e da inexistência de bens a serem penhorados em
08/01/2010
, até a data da prolação da sentença, ocorrida em
19/04/2024
, transcorreu prazo muito superior a 6 (seis) anos, já computado o período de suspensão de um ano. Assim, considerando a sistemática do art. 40 da LEF, verifica-se que o lapso temporal exigido pela lei foi amplamente superado.

A manifestação posterior da Fazenda, requerendo diligências como bloqueio via SISBAJUD, restrições via RENAJUD ou inclusão em cadastros de inadimplentes, não é suficiente para afastar a prescrição já consumada. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera formulação de pedidos não interrompe o prazo prescricional, sendo imprescindível a efetiva constrição patrimonial ou a reativação concreta da execução. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 . "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ)
. 3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso)

No caso em apreço, estão presentes todos os requisitos legais: frustração da execução, arquivamento do feito, transcurso de prazo superior a cinco anos após o período de suspensão e, ao contrário do alegado na apelação, intimação da Fazenda para se manifestar quanto à ocorrência da prescrição intercorrente antes do reconhecimento judicial. Inexistiu causa interruptiva válida apta a obstar o curso do prazo prescricional.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios formulado nas contrarrazões, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O ajuizamento da execução fundou-se em título dotado de presunção de certeza e liquidez, e a extinção decorre do decurso do tempo, não sendo possível imputar à exequente, para fins sucumbenciais, a responsabilidade pelo resultado processual. Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ . EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6 .830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art . 40 da Lei n. 6.830/1980.2 . Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação .4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.5 . Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 ."6. Solução do caso concreto: o acórdão recorrido não merece reparos, pois a conclusão ali adotada está em sintonia com a tese firmada por esta Corte Superior.8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2050597 RO 2022/0396946-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1947854 SP 2021/0193864-4, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023) (grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026